Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENUNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM BUSCA E APREENSÃO EFETUADAS EM ENDEREÇOS VINCULADOS AOS RÉUS. CONCLUSÕES DE LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ROBUSTEZ DO ACERVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia que expõe, de forma técnica e pormenorizada, os fatos criminosos com suas circunstâncias e a classificação do crime, embasando-se em elementos de informação idôneos para autorizar a persecução penal, efetuando a qualificação de todos os acusados e individualizando suas condutas, nos moldes do art. 41 do CPP. 2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça comum para apreciar a matéria, tendo em vista que a questão já foi objeto de Recurso Especial que reformou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, e reconheceu a competência da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. 3. As preliminares de ilegitimidade passiva e atipicidade da conduta suscitadas requerem a apreciação da ilicitude da conduta dos réus, e por tal razão, devem ser sopesadas juntamente com os fatos narrados e com as provas colhidas no acervo, quando da análise do mérito da demanda. 4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de parcelamento irregular do solo, pois os fatos descritos na denúncia perduraram até início de 2015 e a denúncia foi recebida em outubro de 2021, não tendo transcorrido tempo suficiente para a extinção da punibilidade, nem com relação aos demais delitos de maior potencial ofensivo descritos naquela peça. 5. Rejeita-se a tese de ausência de culpabilidade dos réus, ante a ausência de indícios de que não possuíam potencial consciência a ilicitude dos fatos. 6. Afasta-se os argumentos defensivos de ausência de prova do crime de parcelamento irregular do solo e de prevalência do princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo), se ao longo da instrução criminal foram produzidos veementes elementos probatórios, como a apreensão de manuscritos, mapas e croquis, contratos de cessão de direito e, depoimentos prestados em juízo, evidenciando o envolvimento dos acusados no parcelamento clandestino de área denominada “Presépio”, situada na Fazenda Taboquinha, às margens do córrego Ribeirão da Papuda. 7. Nos moldes do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, a organização criminosa se consuma quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. No caso em concreto, presentes os requisitos para a configuração do delito, tendo em vista que os denunciados, agiam com estruturação ordenada e divisão de tarefas, a fim de obter vantagem com a venda futura de lotes, a serem divididos entre eles. 8. Na hipótese, os crimes praticados emergiram de condutas distintas, como resultados de desígnios autônomos. Assim, a regra do concurso material é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 69, do CP. 9. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes, conforme adequadamente procedeu o juízo a quo. 10. Mantém-se a reprimenda imposta aos acusados, cuja dosimetria, corretamente aplicada, levou em consideração as circunstâncias individuais dos envolvidos. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 302 do Código de Processo Penal, bem como 5o da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas que embasaram a ação penal, com a consequente absolvição. Acresce que não há qualquer elemento de prova que demonstre a prática de crimes e que houve a vedada fishing expedition para a obtenção de provas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 302 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, " Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.640.387/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009